Tribunal: TJDFT
Processo: 0740650-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740650-78.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ROBSON LEMOS ARÃO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO CONSUMADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. SUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. INCABÍVEL NESSE MOMENTO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CERTEZA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar - recorrer em liberdade: se a situação de risco permanece, não há ilegalidade nem coação ilegal na manutenção da prisão cautelar após a prolação da sentença de pronúncia, revelando persistir a necessidade da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, evitando-se a reprodução de novos delitos. 2. Mérito: A sentença de pronúncia se limita a um juízo de admissibilidade da acusação, por meio da verificação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria (art. 413 do Código de Processo Penal - CPP), evitando-se o aprofundamento na apreciação da prova até então produzida, preservando-se a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto. 3. Nessa fase processual da pronúncia, prevalece o Princípio do In dubio pro societate, o que significa dizer que cabe ao Júri Popular a análise mais aprofundada das provas, a fim de dirimir eventuais dúvidas existentes acerca do elemento subjetivo do delito. 4. A absolvição sumária só pode ser reconhecida na primeira fase do procedimento especial do Tribunal do Júri, pelo Juiz sumariante, se houver juízo de certeza. Havendo dúvida nos autos esta deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença. 5. O Juízo singular não pode impronunciar o acusado caso haja indícios de autoria e comprovação da materialidade do crime (art. 414 do CPP), sob pena de subtrair a competência constitucional do Conselho de Sentença estabelecido no art. 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal - CF/88. 6. A desclassificação para outro delito, pelo Juiz sumariante, só ocorre caso depreenda-se dos autos, de forma evidente, não se tratar de dolo homicida (e nem de nenhum outro crime classificado como de competência do Tribunal do Júri). 7. A dúvida a respeito das provas constantes dos autos da existência ou não de animus necandi - dolo de matar (a partir de indícios mínimos para fundamentá-las) deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, em observância a sua competência constitucional. 8. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. A parte recorrente alega violação aos artigos 155, 197 e 414, todos do Código de Processo Penal, ante a ausência de elementos probatórios capazes de sustentar sua condenação. Assevera, ainda, que o valor da confissão deve ser aferido com os demais elementos de prova, logo a mera confissão não enseja a pronúncia do réu. Afirma que “apenas narrou os fatos ocorridos, sendo que seu testemunho reforça que o golpe de faca desferido sobre a vítima teve como objetivo tutelar o bem mais precioso, que é a sua própria vida, tal ação encontra-se amparada pela legítima defesa”. Pede, assim, a sua absolvição sumária diante da ausência de provas e da excludente de ilicitude da legítima defesa, ou alternativamente, a desclassificação do crime para lesão corporal seguida de morte. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 155, 197 e 414, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028